Tribunal: TJBA
Processo: 8005849-74.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005849-74.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE APELADO: ANNE KLISCIA SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL E PROCESSUAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA NÃO APERFEIÇOADA. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO BEM. INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA SEM CUMPRIMENTO ÚTIL PELO CREDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no fato de que o veículo oferecido em garantia de alienação fiduciária estava registrado em nome de um terceiro, que não participou do contrato de financiamento nem figurava como réu na demanda. O credor, instado a regularizar a situação ou comprovar a propriedade da devedora, limitou-se a argumentar que a falta de transferência do bem perante o órgão de trânsito era responsabilidade exclusiva da compradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O debate central consiste em verificar: (i) se é juridicamente viável o deferimento da busca e apreensão de veículo fundamentada em contrato de alienação fiduciária quando o bem encontra-se registrado em nome de pessoa estranha ao negócio jurídico; e (ii) se a responsabilidade de transferência administrativa do veículo exime a instituição financeira da necessidade de comprovação da efetiva titularidade do bem pelo devedor para a constituição da garantia fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alienação fiduciária em garantia pressupõe que o devedor transfira ao credor a propriedade resolúvel da coisa. Para que essa transferência possua validade e eficácia, é requisito essencial que o devedor seja o legítimo proprietário do bem dado em garantia (artigo 1.361 do Código Civil). Ninguém pode ceder direitos que não possui. 4. O simples fato de o Código de Trânsito Brasileiro prever a obrigação do comprador de transferir o veículo em 30 dias não afasta a obrigação da instituição financeira de agir com cautela na concessão do crédito, conferindo a regularidade da cadeia dominial antes de pactuar a garantia. 5. Autorizar a busca e apreensão de veículo registrado em nome de terceiro que não participou do negócio jurídico implicaria ofensa direta às garantias do devido processo legal e do direito de propriedade, não sendo possível impor restrição judicial a quem não integra o processo nem assumiu a dívida. 6. A extinção da ação de busca e apreensão não impede o credor de buscar a satisfação de seu crédito por meio de ação de cobrança ou execução, baseada no contrato firmado, mas inviabiliza o uso da via processual drástica do Decreto-Lei nº 911/1969. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. A ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/1969 carece de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido quando o veículo dado em garantia fiduciária encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à relação contratual, cabendo o indeferimento da inicial se a irregularidade não for sanada após intimação do credor. 2. A obrigação administrativa de transferência do veículo pelo adquirente não supre a necessidade legal de que o devedor fiduciante comprove a efetiva titularidade do bem no momento da contratação para que se perfaça a garantia fiduciária. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 1.361; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso I; Decreto-Lei nº 911/1969, artigo 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 270.522/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 21/06/2001; TJDFT, Apelação Cível nº 20070710197595, Rel. Des. Lecir Manoel da Luz, 5ª Turma Cível, j. 20/08/2009; Apelação/Reexame Necessário 8002054-62.2025.8.05.0080, Rel(a). Des(a). Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 05/02/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005849-74.2025.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada ANNE KLISCIA SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora